Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PENHORA DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. LIQUIDEZ E IDONEIDADE DOS BENS IMÓVEIS QUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nomeação de bens imóveis à penhora formulado pelo devedor e determinou, em substituição, a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de bens imóveis de elevado valor ofertados pelo devedor, seria possível relativizar a ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC, privilegiando-se a constrição sobre tais bens em detrimento da penhora em dinheiro.

III. Razões de decidir

3. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é relativa, mas sua flexibilização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais e a comprovação da superioridade executiva da medida alternativa.

4. No caso concreto, não houve demonstração de inexistência de ativos financeiros nem de que a penhora de bens imóveis seria menos onerosa e mais eficaz para o cumprimento da obrigação.

5. Os bens ofertados apresentaram impedimentos jurídicos relevantes, como hipotecas, copropriedade sem anuência e ausência de registro, além de questionamentos sobre a liquidez e a abrupta valorização dos imóveis.

6.A penhora em dinheiro, ainda que parcial, assegura maior efetividade, celeridade e segurança jurídica à execução, em consonância com os princípios que regem o processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC admite relativização apenas quando comprovadas circunstâncias excepcionais e superioridade executiva do bem alternativo ofertado. 2. A mera apresentação de imóveis com valor elevado não supre a ausência de demonstração de liquidez, idoneidade registral e inexistência de ativos financeiros.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLORI LUIZ BINOTTI contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1005517-11.2024.8.11.0045, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, que indeferiu o pedido de nomeação de bens à penhora ofertados pelo executado, determinando, em contrapartida, o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 266313763), que a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, que privilegia a penhora de dinheiro, não possui caráter absoluto, e deve ser flexibilizada diante das peculiaridades do caso concreto.

Sustenta que, embora tenha ofertado à penhora bens imóveis que totalizam mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) – valor muito superior à dívida executada, cujo montante atinge R$ 8.877.410,41 (oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e um centavos) –, o juízo a quo rejeitou a nomeação com base exclusivamente na suposta ordem de preferência legal, sem observar as especificidades do caso.

Afirma, ainda, que a penhora efetivada via SISBAJUD resultou positiva em apenas R$ 31.216,32, quantia manifestamente insuficiente à satisfação do crédito.

Reforça que os bens imóveis ofertados são de elevado valor, dotados de liquidez e acompanhados de laudos de avaliação elaborados por perito credenciado, bem como bem como são áreas valiosas, onde superam mais de 10 vezes o valor da execução.

Sustenta, por conseguinte, que a decisão agravada desprotege tanto o agravado quanto o próprio agravante, frustrando a garantia da execução e impedindo a adequada discussão dos embargos opostos.

Pugna, assim, pela concessão de tutela recursal para que seja aceita a nomeação de bens ofertados, os quais indicou detalhadamente com respectivas matrículas e valores.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi indeferido por decisão de ID. 267440791.

Naquele momento processual entendeu-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, ressaltando que a preferência legal do art. 835, §1º do CPC apenas admite relativização em situações excepcionais, o que, no caso, não se evidenciou.

Destacou-se ainda que a relativização da ordem de penhora não é faculdade do devedor, mas sim prerrogativa do credor.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 272638881), a parte agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL sustenta, de maneira técnica e articulada, a plena legalidade e razoabilidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, aduzindo argumentos de ordem processual, patrimonial e probatória que legitimam a recusa à nomeação dos bens ofertados à penhora pelo executado.

A peça recursal está dividida em seções bem estruturadas, nas quais a agravada refuta ponto a ponto os argumentos deduzidos pelo agravante.

A agravada invoca o artigo 835 do Código de Processo Civil como base normativa fulcral para a decisão recorrida, a qual observou a prioridade legal na constrição de dinheiro em espécie ou depósito bancário como primeira opção de penhora.

Ressalta que a referida ordem não pode ser ignorada ou invertida à revelia do credor, a menos que comprovada a existência de circunstâncias excepcionais que o justifiquem, o que não se verifica no caso concreto.

Alega que a indicação de bens imóveis sem demonstração da inexistência de ativos financeiros e sem comprovação de menor onerosidade para o devedor, configura tentativa de frustrar a efetividade da execução, contrariando os princípios da celeridade e utilidade do processo executivo.

A agravada elenca, com rigor documental e argumentativo, diversos vícios e obstáculos que recaem sobre os bens ofertados pelo agravante.

Destaca que o imóvel da matrícula n. 10.461 foi adquirido por R$ 2.200.000,00 em 2022, mas teve avaliação atual de R$ 11.251.380,00.

Já o imóvel da matrícula n. 1.121 foi objeto de venda parcial (50%) em 2008 por apenas R$ 115.000,00, enquanto sua avaliação atual supera R$ 41 milhões, sem justificativa idônea para tal valorização abrupta.

Assevera que imóvel da matrícula n. 1.121 está gravado com hipoteca de 1º grau, circunstância que o torna inidôneo como garantia plena da execução, dado o risco jurídico e econômico que a constrição de bem onerado representa.

Sobre o mesmo imóvel (matrícula 1.121), aponta-se que 50% da propriedade foi transferida à Sra. Rafaela Muriel Frizzo, sendo necessária anuência expressa da coproprietária para a nomeação em garantia, a qual não foi apresentada nos autos.

Ademais, assevera que o imóvel da matrícula n. 358 sequer possui comprovação registral válida. O documento juntado é um contrato de promessa de compra e venda com cláusulas não quitadas e ausência de registro, o que impede juridicamente sua aceitação como bem penhorável, nos termos do princípio da publicidade registral.

A agravada também levanta questão relevante quanto à baixa liquidez dos bens imóveis ofertados, com especial destaque ao fato de se tratarem de propriedades rurais, cujo processo de venda judicial é lento, custoso e sujeito à depreciação, comprometendo diretamente a finalidade executiva, que é a satisfação célere do crédito exequendo.

Nessa linha, sustenta que não pode ser coagida a aceitar bens cuja expropriação judicial é complexa, ainda mais quando há possibilidade de penhora sobre ativos financeiros com maior liquidez e segurança jurídica, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da proteção ao credor.

Ao final, a agravada acusa o agravante de manejo procrastinatório do recurso, tentando subverter a lógica do processo executivo ao transformar o credor em parte onerada pela nomeação e discussão de bens que, além de juridicamente frágeis, comprometeriam a recuperação do crédito (ID. 272638881).

Sem manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORI LUIZ BINOTTI contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, rejeitou o pedido de nomeação de bens à penhora pelo executado e determinou, em substituição, a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD (ID. 266313764).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se admitir, na fase executiva, a nomeação de bens imóveis à penhora em detrimento da constrição em dinheiro, quando os bens ofertados têm valor de avaliação ostensivamente superior ao crédito exequendo.

Dispõe o art. 835, caput e §1º, que é prioritária a penhora em dinheiro do Código de Processo Civil. Transcrevo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
Grifei.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a ordem de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC é relativa, admitindo-se sua flexibilização quando comprovada a existência de situação excepcional, que demonstre ser o bem ofertado mais vantajoso para a execução e que não acarrete prejuízo ao credor. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO . SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CARÁTER RELATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA .

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide .

2. Pacífico o entendimento desta Corte de que a ordem de preferência da penhora não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado, bem como analisar o pleito da parte agravante, sobretudo no que tange às circunstâncias do caso que permitem a alteração da ordem de preferência estabelecida no art . 835 do CPC/2015, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2075900 MS 2022/0053825-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA . FLEXIBILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumprimento provisório de sentença.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art . 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.

3. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados . Precedentes.

4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alteração da ordem de preferência legal da penhora exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2105792 MG 2023/0383682-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)
Grifei.

Contudo, essa prerrogativa de relativização não pertence ao devedor, mas sim ao juízo da execução, sempre em benefício da efetividade do processo e da tutela do crédito, conforme assentado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA . ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO . ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO .

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual ( CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973) .
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.

3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM ESPÉCIE POR SEGURO GARANTIA E DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEFERIDOS NA ORIGEM – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO . TODAVIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO DEMONSTRADAS NO CASO EM ANÁLISE – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS NÃO VERIFICADO E, ALIÁS, JÁ AFASTADO EM DUAS OUTRAS AÇÕES (EMBARGOS DE DEVEDOR E AÇÃO ORDINÁRIA) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora possível, por aplicação a regra do art. 835, § 2º, do novo CPC, o pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia, a pretensão somente comporta acolhimento em situações excepcionais, por não estar o magistrado obrigado ao automático deferimento em razão de não constituir direito absoluto do devedor (ST Justiça, AgInt no AREsp 1281694/SC, julgado em 25.9 .2019).

É de ser mantido o indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por duas outras sentenças, válidas, proferidas em outras duas ações (Embargos à Execução e Ação Ordinária).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019263-57.2019 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).
Grifei.

Deste modo, o pedido de substituição de penhora em espécie apenas comporta acolhimento em situações excepcionais, não estando o juízo
a quo
obrigado ao automático deferimento em razão de não constituir direito absoluto do devedor.

No caso dos autos, a decisão agravada optou corretamente por manter a prioridade da penhora em dinheiro, especialmente porque, em primeiro plano não há prova de que os ativos financeiros do executado são inexistentes ou inviáveis.

Ademais os bens indicados à penhora possuem diversos óbices materiais e formais – como a existência de gravames hipotecários, ausência de comprovação de propriedade exclusiva e discrepâncias notórias entre os valores históricos e os valores avaliados, circunstâncias que comprometem a idoneidade e a efetividade da garantia oferecida.

Destaca-se, por exemplo, que o imóvel da matrícula n. 10.461 localizado no município de Tapurah/MT (Fazenda Canaã), foi adquirido por R$ 2.200.000,00 no ano de
2022
conforme a matrícula juntada ao ID. 266313765 – fl.148, veja:

No entanto, o mesmo imóvel teve avaliação apresentada pelo devedor no valor de
R$ 11.251.380,00
(ID. 266313765 – fl. 146). Veja-se:

Porém é preciso registrar a referida avaliação foi apresentada unilateralmente pelo próprio executado, apenas dois anos depois -
30/01/2024 -
da aquisição,

e em que pese à primeira vista, tenha sido formulada por avaliador credenciado, não se fez acompanhar de pesquisa mercadológica capaz de ratificar o valor informado.

Já o imóvel da matrícula n. 1.121 localizado na cidade de Lucas do Rio Verde (Fazenda Nossa Senhora) foi objeto de venda parcial (50%) em 2008 por apenas
R$ 115.000,00
, enquanto sua avaliação atual, superaria, conforme o agravante,

R$ 41 milhões, todavia, não foi apresentada justificativa idônea para tal valorização abrupta (ID. 266313765 – fl. 153). Veja:

Por sua vez, o imóvel da matrícula n. 358 também localizado na cidade de Lucas do Rio Verde (Gleba Groslândia) avaliado pelo agravante em R$ 18.389.625,00 (ID 266313765 – fl. 110) sequer possui comprovação registral válida.

Isto porque o documento juntado aos autos é um contrato de promessa de compra e venda com cláusulas não quitadas e ausência de registro, o que impede juridicamente sua aceitação como bem penhorável, nos termos do princípio da publicidade registral (ID. 266313765 – fls. 112/125).

Note-se que o registro de propriedade do referido imóvel ainda permanece em nome de Olendino Antônio Castelan e Ida Valiati Castelan:

Logo os imóveis apresentados, não se prestam à substituição da penhora conforme pleiteado pelo recorrente.

Além disso, a penhora realizada via SISBAJUD, embora tenha bloqueado apenas R$ 31.216,32, ainda é passível de complementação sucessiva, sendo medida executiva mais simples, célere e segura à satisfação do crédito, devendo ser mantida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO – RECUSA DOS CREDORES/EXEQUENTES – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 805 E 835 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial ( CPC, art. 835, inciso I e § 1º), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa
. O CPC regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. Embora seja possível a substituição da penhora de dinheiro por imóvel sobre o qual pende outra constrição, diante da recusa do credor, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.º grau e que devem prevalecer.

(TJ-MT 10190140420228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - GRAVE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA E DO CONTRADITÓRIO - REJEIÇÃO - MÉRITO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - RECUSA LEGÍTIMA - PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEIS - ORDEM PREFERENCIAL - EXECUÇÃO REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR - INTEPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTIGOS 835, 847 E 848, TODOS DO CPC/15 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em grave afronta aos princípios da não surpresa e do contraditório se a parte executada teve, no momento processual adequado, oportunidade de justificar os motivos do pedido de substituição da penhora em dinheiro por imóveis, sendo inaceitável a perpetuação da execução com abertura de prazos para se manifestar sobre a manifestação e assim consequentemente. De acordo com o inciso I do art. 635 do CPC/15, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira é o primeiro na ordem de preferência de gradação legal para a penhora, razão pela qual se torna inviável a substituição dos numerários penhorados por bens imóveis .

Embora a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não autoriza a inversão aleatória da ordem do art. 835 do CPC/15, conforme conveniência do executado. Ademais, a substituição da penhora só seria possível se não tivesse sido observada a gradação legal e se tal fato não acarretasse prejuízo ao interesse do credor, que não é o caso. Inteligência dos artigos 847 e 848, ambos do CPC/15
. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0081804-51.2016.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/10/2016) Grifei.

É relevante destacar que a liquidez e a facilidade de alienação dos bens constituem elementos centrais à efetividade da execução (art. 797 e 798 do CPC).

Como é cediço, imóveis rurais — mesmo que valiosos — estão sujeitos a morosidade processual, desvalorização em hasta pública e riscos jurídicos decorrentes da litigiosidade sobre a titularidade e gravames.

Dessa forma, embora os bens ofertados ultrapassem numericamente o valor da dívida, não demonstram a utilidade executiva superior ao bloqueio de numerário.

Rejeito também a alegação de que a decisão agravada desprotege a própria exequente.

Ao contrário, a rejeição da nomeação se deu em proteção da credora, preservando a segurança da execução em consonância com os princípios da efetividade e utilidade do processo executivo.

Portanto, o recorrente não logrou comprovar, com prova documental idônea, que os imóveis ofertados estão livres de quaisquer impedimentos, tampouco apresentou laudos avaliativos com cadeia dominial isenta de máculas. Ademais, deixou de comprovar a inexistência de ativos líquidos em seu patrimônio, o que inviabilizaria a penhora em dinheiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou o pedido de nomeação de bens à penhora, por se encontrar em conformidade com a legislação processual civil vigente, jurisprudência consolidada e pelos fundamentos ora explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025